Tribunal: TJES
Processo: 5000394-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000394-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERSON DUARTE NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA –
TITULARIDADE
– ENTE
PÚBLICO
ESTATAL –
DESTINAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) –
POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
a verba

honorária
sucumbencial
arbitrada
nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público,
não sendo direito autônomo do advogado.

2.
N
ada obstante,
resta assentado na jurisprudência pátria, notadamente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
“a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (
a
gravo de
i
nstrumento
n.º 0
12.159.000.111,
de relatoria da Exmª. Srª.
Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. C
om base nesta premissa,
este Egrégio Tribunal de Justiça
possui orientação firmada
de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertençam ao respectivo ente público, podem ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado GERSON DUARTE NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000394-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GERSON DUARTE NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000394-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERSON DUARTE NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n.º 2028907, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0000806-13.2013.8.08.0024, indeferiu o pedido de depósito da verba sucumbencial em conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), determinando que o depósito seja efetuado na conta-corrente de titularidade do ente público.

Pelas razões recursais constantes do id. n.° 2028897, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinado o pagamento na conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Pela decisão id 2044122, deferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
no id 2311469.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme id 2370632.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000394-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERSON DUARTE NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n.º 2028907, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0000806-13.2013.8.08.0024, indeferiu o pedido de depósito da verba sucumbencial fosse realizada na conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), determinando que o depósito seja efetuado na conta-corrente de titularidade do ente público.

Pelas razões recursais constantes do id. n.° 2028897, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinado o pagamento na conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Pela decisão id 2044122, deferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
no id 2311469.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme id 2370632.

Pois bem.

O Agravante requereu, nos autos da ação judicial de origem, que o depósito da verba honorária sucumbencial fosse realizado diretamente em conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Contudo, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pleito ao argumento de que não haveria autorização legal para recebimento dos honorários diretamente pelo Procurador (id 2028907).

Insurge-se, portanto, o Agravante contra a rejeição da pretensão de repasse do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais à conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo.

No que toca à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais atinentes aos processos em que é parte a Fazenda Pública, a Lei Federal nº. 9.527/1997 preceitua, em seu art. 4º, que não se aplicam aos advogados públicos as disposições constantes do Capítulo V, Título I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal nº 8.906/1994), dentre as quais se insere o art. 21, cuja redação estabelece que “n
as causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados
”.

É assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a verba honorária sucumbencial fixada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não constituindo direito autônomo do advogado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EBCT. EMPRESA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 22 DA LEI 8.906⁄1994.

1. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 173.089⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 18⁄02⁄2013).

Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que “
a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações judiciais em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, podem ser revertidos aos seus Procuradores por meio do repasse da verba à Associação da referida classe constituída para tal fim.

Inclusive, registro que já tive a oportunidade de me manifestar neste mesmo sentido quando da relatoria do recurso de agravo de instrumento n.° 0003301-20.2019.8.08.0024, julgado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, versando sobre a mesma matéria.

Eis a ementa do referido julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003301-20.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JOSÉ RENATO RIBEIRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado. 2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões). 3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim."

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

No mesmo sentido, o agravo de instrumento n. 0005350-97.2020.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO. 1. O direito de os advogados públicos receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados, regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19). 2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS e STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES. 3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado, não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994. 4. Recurso provido."

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002872, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Sendo assim, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública Estadual, pertencem ao ente público estatal, podendo, contudo, tal verba ser repassada aos respectivos Procuradores do Estado, como na hipótese em testilha.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para determinar que o depósito dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo seja realizado na conta-corrente de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Agravo de Instrumento nº 5000394-54.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Gerson Duarte Nascimento

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em síntese, indeferiu o pedido de depósito dos honorários sucumbenciais em conta de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) e determinou o que seja feito em conta de titularidade do Estado do Espírito Santo.

Do que se extrai das informações contidas do sistema PJE, o eminente relator,
Des.

Annibal de Rezende Lima
, em suma, conheceu e deu provimento ao recurso para determinar que os honorários sucumbenciais sejam depositados em conta de titularidade da APES.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia ao eminente relator, alcancei conclusão distinta. Explico.

O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992
[1]
regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor.

Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996
[2]
revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012.

Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários
[3]
, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, “
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade”.
[4]

Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do ente respectivo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI.
PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
25/02/2022
)

Diante do exposto, peço vênia ao eminente e culto Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

1

[1]
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

[2]
Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708, de 14 de dezembro de 1992
, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994.

[3]
(RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)

[4]
(AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000394-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERSON DUARTE NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA –
TITULARIDADE
– ENTE
PÚBLICO
ESTATAL –
DESTINAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) –
POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
a verba

honorária
sucumbencial
arbitrada
nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público,
não sendo direito autônomo do advogado.

2.
N
ada obstante,
resta assentado na jurisprudência pátria, notadamente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
“a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (
a
gravo de
i
nstrumento
n.º 0
12.159.000.111,
de relatoria da Exmª. Srª.
Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. C
om base nesta premissa,
este Egrégio Tribunal de Justiça
possui orientação firmada
de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertençam ao respectivo ente público, podem ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado GERSON DUARTE NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.